Tribunal: TJDFT
Processo: 0004878-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004878-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOÃO CARLOS DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS EM DEMANDA TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO LUGAR E DAS CONDIÇÕES. I. A ação de consignação em pagamento não se presta à entidade privada de previdência complementar que a propõe com a finalidade de se isentar da obrigação de promover a revisão de benefício necessária após ter recebido do patrocinador depósito relativo as contribuições incidentes sobre as horas extras reconhecidas em condenação exarada em reclamação trabalhista. II. A consignação deve ser realizada no lugar de pagamento, como determina o art. 337 do Código Civil, e, nas mesmas condições e valores da obrigação alegada, sob pena de improcedência da ação. Precedente vinculante. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando o seu interesse de agir e a consequente adequação da consignatória por ela movida. Afirma, para tanto, que na consignatória se pretende demonstrar ser indevida a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela justiça do trabalho. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, §3o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isto porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, verbis: “é evidente que a pretensão autoral não é de consignar quantia ou coisa devida, com efeito de pagamento, mas de se eximir de eventual obrigação revisional, que sequer há notícia”, e, ainda, que mesmo superada essa questão, “a consignação extrajudicial deve ser realizada em agência bancária do mesmo lugar do pagamento, como determina o art. 337 do Código Civil, e, no caso em apreço, o depósito foi realizado em comarca diversa, consoante guia acostada no ID Num. 10914667 - Pág. 3” (id 12348981, págs. 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012